Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CPC 465, § 4o.
1. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Admite-se o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários periciais no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários - CPC 465, § 4o.